Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-36.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. ATRIBUIÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME SEXUAL. INFRAÇÃO PENAL NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente e pelo 3o réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Os recorrentes foram condenados a pagar ao autor/recorrido, de forma não solidária, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais.

3. Segundo exposto na inicial, o recorrido alega que é estudante, reside com os genitores, e que não ostenta qualquer mácula à sua conduta social, bem como que nunca foi réu em ações judiciais de âmbito cível ou criminal. Relata que a 1a recorrente ofertou notícia crime em seu desfavor perante a autoridade policial, pela prática de suposto crime de importunação sexual, supostamente praticado contra a 1a recorrente, ora prima do recorrido. Afirma que, desde então, é alvo de notícias caluniosas em aplicativo de mensagens de rede social, bem como de ameaças à sua integridade física.

4. Nas razões recursais, a 1a recorrente alega que a mensagem por si postada trata de conteúdo genérico, o qual não faz menção à pessoa do recorrido e não retrata situação ocorrida consigo mesma. O 3o recorrente, por sua vez, alega que, conquanto a mensagem por si publicada tenha apresentado situação de forma mais detalhada, não mencionou quem seriam vítima e autor do fato. Sustenta que se trata de exercício da liberdade de expressão. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente, pedem a redução, do valor arbitrado a título de reparação por danos morais, para R$ 200,00 (duzentos reais).

5. No mérito, razão não assiste aos recorrentes. A Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX.

6. O artigo 5o, inciso X, da Constituição estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

7. O artigo 5o, inciso IV, da Constituição assegura que é livre a manifestação do pensamento. Contudo, um direito individual não pode ser utilizado como salvaguarda para a prática de condutas ilícitas, visto que inexistem garantias individuais de ordem absoluta (STF, RHC 132115, Relator: Ministro Dias Toffoli, 2a Turma, DJE 26.09.2019 - ATA No 141/2019, DJE no 210, divulgado em 25.09.2019).

8. Os documentos anexados aos autos, em cotejo com o contexto fático relatado, demonstram que as ofensas proferidas pelos recorrentes foram dirigidas à pessoa do recorrido, as quais entendo que ultrapassaram os limites da livre manifestação do pensamento.

9. Não há notícia de que o recorrido tenha sido denunciado pela prática de qualquer infração penal e tampouco de que tenha sofrido condenação criminal transitada em julgado, de modo que deve prevalecer o princípio basilar da presunção de inocência, sem prejuízo de eventual persecução penal em caso de o titular da ação penal vislumbrar indícios de autoria e de materialidade, os quais, reitero, não foram, nestes autos, minimamente demonstrados.

10. Assim, resta configurada a prática de ato ilícito pelos recorrentes, que, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, impõe o dever de reparação pela ofensa aos atributos da personalidade do recorrido.

11. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada recorrente, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.

13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.